Tribunal: TJSP
Processo: 2031748-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória - Seguro de vida - Determinação de retificação do valor atribuído à causa – O agravante propôs esta ação para evitar o iminente desembolso da indenização pela ocorrência do sinistro - O proveito econômico corresponde ao valor dessa indenização - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.